Tribunal: TJSP
Processo: 2038703-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E DIVISÃO DE COISA COMUM OU ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. HIPÓTESE EM QUE RESTOU CONFIGURADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. RECORRENTE QUE PERCEBE REMUNERAÇÃO MENSAL INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUIÇÃO DE PROCURADOR PARTICULAR, ADEMAIS, QUE NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, AO AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, §4o, DO CÓDIGO DE

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E DIVISÃO DE COISA COMUM OU ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. HIPÓTESE EM QUE RESTOU CONFIGURADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. RECORRENTE QUE PERCEBE REMUNERAÇÃO MENSAL INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUIÇÃO DE PROCURADOR PARTICULAR, ADEMAIS, QUE NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, AO AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.